Tribunal: TCU
Processo: 002.011/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6231/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.011/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luis Eduardo da Silva Aguiar (XXX.110.388-XX); Luiz Antonio da Silva (XXX.445.576-XX); Marcelo Jose de Almeida (XXX.211.178-XX); Marcelo Mendes Figueiredo de Souza (XXX.357.788-XX); Marcelo Novaes dos Anjos (XXX.282.018-XX); Marcio Donizete da Silva (XXX.633.778-XX); Marcio Fernando Ramos (XXX.542.128-XX); Marcio Roberto de Oliveira (XXX.981.138-XX); Marco Antonio Castanharo Barbosa (XXX.176.198-XX); Marco Antonio Nunes (XXX.261.288-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da Ect Em São Paulo/interior - Dr/spi 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.